Tribunal: TJES
Processo: 0015099-88.2012.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015099-88.2012.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANEI LEAL GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015099-88.2012.8.08.0002

APELANTE: SILVANEI LEAL GUSMÃO

Advogado do(a) APELANTE: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
E DISPARO DE ARMA DE FOGO

(
ART
S
. 1
4
E 15
,
AMBOS
DA LEI
Nº
10.826/03).
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS NA ESFERA JUDICIAL
.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

RECURSO
PROVIDO
.

1.“Permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova - produzidos em contraditório - como de informações trazidas pela investigação”. Precedentes STJ.

2. Após analisar o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que, não obstante deva ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, é de se pontuar, que no caso vertente, quando os policiais chegaram ao local, o acusado já havia sido detido por populares e a arma não estava em sua posse. Além disso, há uma divergência no depoimento em Juízo de uma testemunha Policial Militar, visto que, inicialmente, declarou que populares que estavam no local confirmaram que o denunciado havia efetuados disparos de arma de fogo, no entanto, posteriormente, afirmou não se recordar se populares disseram ter visto o acusado efetuar os disparos. Outrossim, a prova produzida em sede inquisitorial, que afirma que o acusado estava na posse da arma e efetuou os disparos, não fora confirmada em Juízo, inexistindo, portanto, elementos suficientes aptos a comprovar que o apelante, portando da arma de fogo de uso permitido, tivesse efetuado os disparos.

3. Havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo de rigor a absolvição do apelante.

4.
Recurso a que se
dá

provimento
para absolver o réu
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015099-88.2012.8.08.0002

APELANTE: SILVANEI LEAL GUSMÃO

Advogado do(a) APELANTE: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SILVANEI LEAL GUSM
Ã
O

em face da r. Sentença (Id. 5324100, Vol. 02, pp. 22/49), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/03, à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5324100, Vol. 01, pp. 03/07) que, na madrugada do dia 08 de setembro de 2012, o denunciado portou arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como efetuou disparos com a referida arma em lugar habitado.

Ressai que, no dia dos fatos, policiais militares, em policiamento ostensivo, foram acionados pelo Copom para se deslocarem até ao Parque de Exposições, no Distrito de Anutiba, zona rural de Alegre/ES, para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Nesse sentido, consta que, após o término da programação do Parque de Exposições, o denunciado efetuou aproximadamente 03 (três) disparos de arma de fogo, sendo um para o alto e os demais em direção às pessoas que estavam no local. Ato contínuo, quando as pessoas perceberam que a munição da arma do denunciado havia acabado, seguiram em sua direção e o capturaram. Ao chegarem ao local, os policiais militares constataram que o denunciado havia sido detido por populares, que lhes apresentaram a arma, bem como o autor do fato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, ante a fundada dúvida sobre a existência do delito, bem como a insuficiência de elementos probatórios aptos a embasar o édito condenatório em seu desfavor.

Ora, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 5324100, Vol. 01, pp. 19/21); Auto de Apreensão (Id. 5324100, Vol. 01, p. 23); Auto de Prestabilidade de Arma de Fogo (Id. 5324100, Vol. 01, p. 29) e prova oral.

Por outro lado, verifica-se que
a autoria delitiva não restou devidamente comprovada.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5324100, Vol. 01, p. 365),
o réu
negou a prática delitiva, havendo declarado que
não portava arma de fogo no dia dos fatos;
que e
stava sozinho quando começou a ser agredido por populares;
que
não ouviu disparos de arma de fogo
; que havia feito uso de bebida alcoólica e que acredita ter sido agredido por 10 pessoas.

Na
esfera inquisitorial
(Id. 5324100, Vol. 01, pp. 131/133), a testemunha
TANIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS
declarou que foi a uma festa no Parque de Exposições de Alegre juntamente com seus familiares, quando ali apareceu um grupo de rapazes, sendo que um deles convidou uma das sobrinhas para dançarem juntos, tendo ela negado; que tal sobrinha é menor de dezoito anos; que após a negativa, tal indivíduo, estando inconformado, agarrou-a pelo braço e a puxou, com intuito de forçá-la a dançar com ele; que naquele momento a citada sobrinha gritou pedindo auxílio do esposo da depoente; que seu esposo se aproximou e ordenou que o indivíduo, que estava segurando o braço da adolescente, soltasse, momento em que seu marido foi empurrado; que a depoente disse para o agressor que seu marido apenas estava defendendo a adolescente, por ser tio dela, tendo aquele estranho informado que
estava em um grupo de doze homens
, e que seu esposo não poderia enfrentá-los; que um dos elementos, daquele agressivo grupo, empurrou a depoente, momento em que, logo após, tal indivíduo levantou a camisa, quando foi possível visualizar a existência de uma arma de fogo de modelo que a depoente não sabe explicitar (...)
que surpreendeu-se ao ver que um deles, que aparentava estar embriagado, havia sacado uma arma de fogo, a qual foi apontada para o alto, e em seguida escutou o barulho do disparo da arma de fogo; que a depoente não sabe afirmar ao certo quantos tiros foram dados, porém, pelo que se recorda foram dois disparos
; que a depoente correu em direção a um telefone público, tendo se escondido atrás de uma construção; que do telefone público, a depoente efetuou ligação para a Polícia Militar; que enquanto a depoente comunicava o fato, passando detalhes daquilo que estava acontecendo,
pôde observar, do local de onde se encontrava, que o atirador havia sido dominado por populares, e que ele estava caído no chão, sendo agredido por muitas pessoas; que a depoente afirma não ter visto a pessoa que desarmou o atirador
; que pode afirmar ter, após o telefonema, aproximado-se da multidão, e dito para que parassem as agressões, pois a polícia estava chegando; que permaneceu no local até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, e informou aos militares sobre os acontecimentos; que indagado à depoente se conhece a pessoa de SILVANEI LEAL GUSMÃO, e se sabe dizer se ele foi o efetuador dos disparos de arma de fogo,
afirmou que o indivíduo que foi linchado por populares foi justamente o mesmo elemento que efetuou disparos de arma de fogo; (...) que tal sujeito estava vestindo uma blusa com capuz; (...) que presenciou o momento em que os PMs deram voz de prisão à Silvane
i”.
(negrito nosso)

Destaque-se que
a referida testemunha não fora ouvida no âmbito judicial
.

Ouvido em Juízo (Id. 5324100, Vol. 01, p. 291), a testemunha MARCOS ANTONIO MANOEL ratificou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, havendo declarado que o acusado não revelou a procedência da arma;
que, ao chegar no local, o denunciado já estava detido pelos populares
e
a arma não estava com o acusado; que o acusado aparentava estar embriagado; que um popular comentou com o depoente que havia retirado a arma das mãos do acusado
.

De igual modo, sabatinada em Juízo (Id. 5324100, Vol. 01, p. 363), a testemunha REMILSON VIEIRA DE MIRANDA JÚNIOR ratificou as declarações prestadas em sede policial, esclarecendo que

populares que estavam no local confirmaram que o denunciado havia efetuado disparos de arma de fogo
; que,
após
os disp
aros, o denunciado foi contido por populares
; que populares agrediram o denunciado;
que, ao c
hegar no local
, a arma já se encontrava em poder de terceiros
;
que n
ão se
recorda
se populares disseram ter visto o
acusado efetuar os dispar
os
; que não se recorda se o acusado confessou a prática do delito.

À luz de tal contexto, insta salientar que, na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo,
desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova - produzidos em contraditório - como de informações trazidas pela investigação
. (AgRg no HC n. 830.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Após analisar o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que, não obstante deva ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, é de se pontuar que, no caso vertente,
quando os policiais chegaram ao local, o acusado já havia sido detido por populares e a arma não estava em sua posse
.

Destaque-se, ainda, que há uma
divergência
no depoimento em Juízo da testemunha PM REMILSON VIEIRA DE MIRANDA JÚNIOR, visto que, inicialmente, declarou que
populares que estavam no local confirmaram que o denunciado havia efetuado disparos de arma de fogo
, no entanto, posteriormente, afirmou
n
ão se
recorda
r

se populares disseram ter visto o
acusado efetuar os dispar
os.

Registre-se, ainda, que a
prova produzida em sede inquisitorial não fora confirmada em Juízo.

Desta feita, há que se reconhecer que inexistem elementos suficientes aptos a comprovar que o apelante, portando uma arma de fogo de uso permitido, tivesse efetuado os disparos.

Diante de tal contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual
não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo
. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p. 699).

Sobre o tema, colhe-se da lição de Alexandre Vilela, citado por Paulo Rangel, que

“
Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza da culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado”. (In Direito Processual Penal. 10ª ed. Lúmen Juris: Rio de Janeiro, 2005. p. 34).”

Desse modo, havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo de rigor a
absolvição
do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para ABSOLVER o acusado
.

Em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o acusado está solto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.